Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-78.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002845-78.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), SANDRO DE SOUZA GOMES - CPF: 051.173.911-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 074.331.981-80 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), TAINARA BELÉM DE SOUSA (APELANTE), LUCINEIA SILVA MOREIRA (APELANTE), CLAUDIANE JUSTINA DA SILVA (APELANTE), ROBSON ALMEIDA DE SANTANA PEREIRA (APELANTE), AMANDA THAIS CAMPOS SILVA (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MURILO CORREA AMORIM BARRETO - CPF: 037.981.051-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EDOLIN EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 038.972.791-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 074.331.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – VISUALIZAÇÃO DO PREPARO DA DROGA POR PARTE DOS POLICIAIS – APELANTE COM CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE PORÇÕES INDIVIDUAIS DE COCAÍNA – APREENSÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA DROGA PARA MERCANCIA – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006) PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006) – NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – TIPO PENAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A situação de flagrância foi observada pelo policial militar, tendo iniciado a imediata perseguição do recorrente, logrando êxito em localizar as porções de entorpecente, dinheiro em espécie e petrechos destinados ao preparo da droga para mercancia.

Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5º, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de considerável quantidade de cocaína, embalados para a venda, cloridrato de lidocaína e dinheiro em espécie, além de utensílios domésticos com resquícios de entorpecente, utilizados no preparo da droga, sendo o local dos fatos apontado como ponto de venda de drogas), respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelos recorrentes.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Sandro de Souza Gomes
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1002845-78.2020.811.0042, que o condenou por infringência ao disposto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
(sentença – Id. 143020781).

Inconformado com os termos da sentença,
Sandro
manifestou o desejo de recorrer da decisão (Id. 143020798). A Defensoria Pública apresentou razões de apelação. Nelas, busca, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo pela violação de domicílio prevista no artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, ante a ausência de autorização judicial.

No mérito, persegue a absolvição do recorrente, sob o argumento de ausência de provas para embasar o decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a desclassificação da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei Antidrogas, para àquela descrita no artigo 28 da mesma Lei (Id. 143020802).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, manifestando-se pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso de apelação interposto por
Sandro de Souza Gomes
a fim de manter
in totum
a condenação proferida pelo juízo de piso (Id. 143020812).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 148807658), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Preliminar: Requestada nulidade do processo, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão realizado na residência do apelante – insubsistência – crime permanente – dispensabilidade de mandado –
2.
Mérito: Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento testemunhal de servidores policiais – validade –
3.
Almejada desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para uso de entorpecentes - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe –

Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da nulidade absoluta do processo pela violação de domicílio

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade absoluta do processo pela violação de domicílio.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência do recorrente por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna.

Assim, postula-se pela declaração de nulidade do processo.

Denota-se dos autos que a testemunha Édolin Evangelista da Silva, policial militar, inquirida em juízo, ratificou as informações constantes do termo de declaração por ela prestado na fase de inquérito, explicitando que, após denúncias anônimas, foi atender uma ocorrência de tráfico de drogas na Rua 15, bairro Jardim Liberdade, nº 145, nesta Capital e, ao final da ocorrência, um dos indivíduos abordados, de nome Leonardo Robert, questionou-o
“QUE NINGUÉM IA NA BOCA DO DENTINHO, QUE SERIA NO FINAL DA RUA 13 E ESTARIA NAQUELE MOMENTO TRANQUILAMENTE FAZENDO A VENDA”
, referindo-se a comércio ilegal de entorpecente.

Neste momento, a testemunha Édolin se dirigiu ao local indicado e observou que na área da residência estava sendo feito o preparo de drogas para a mercancia. O apelante, quando viu a guarnição, tentou empreender fuga, sem sucesso. Ao entrarem no local, os policiais lograram êxito em apreender 25 (vinte e cinco) unidades de cocaína e 01 (uma) unidade de pasta base na posse do apelante, além da quantia de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais) em espécie, 01 (uma) unidade de prato com resquícios de substância análoga à cocaína, 01 (uma) colher, 01 (uma) faca de serra cabo azul, 01 (uma) tesoura, 01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, sendo que também no local estava Leonardo Santana da Silva (Id. 143014439, p. 17).

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir da visualização do local dos fatos, após a informação de que no local funcionava uma “boca de fumo”, ao passo que quando adentraram na área do imóvel, confirmaram que o apelante estava laborando no preparo de drogas para a venda, além de estar com porções de entorpecente embaladas de forma individual e dinheiro em moeda corrente, o que evidencia a prática da mercancia ilícita.

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade
ter em depósito
, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante delito do apelante e culminou na sua condenação, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.

DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2.

No caso,
os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência.
Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas.
E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

A higidez da prisão em flagrante está amparada pelo Código de Processo Penal:

“Art. 303.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, o ingresso dos policiais na residência do apelante está consubstanciada em denúncia, indicando o local como ponto de venda de drogas, além de ter sido verificado que a droga estava sendo preparada na área da residência, o que foi visualizado pela testemunha Édolin, conforme depoimento obtido sob o crivo do contraditório.

Desta feita, ante a farta jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, é despiciendo o mandado judicial.

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante.

Por tais motivos, rejeito a preliminar.

No mérito, a defesa persegue a absolvição do recorrente, alegando ausência de provas para embasar o decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a desclassificação da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei Antidrogas, para àquela descrita no artigo 28 da mesma Lei.

Sem razão, contudo.

A materialidade do crime restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, laudo pericial nº 3.14.2020.69498-01 (Id. 143014439), bem como através dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Sandro
, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos das testemunhas prestados na fase extrajudicial e confirmados em juízo, comprovam que ele praticou a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Trago à baila o teor da inicial acusatória:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de setembro de 2020, às 21h, durante calamidade pública, na Rua 13, Bairro Jardim Liberdade em Cuiabá/MT, os denunciados
Leonardo Santana da Silva
e
Sandro de Souza Gomes
traziam consigo
27 (vinte e sete) porções de cocaína com massa de 31,87 g (trinta e um gramas e oitenta e sete centigramas),
para outros fins que não o consumo pessoal sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.69498-01).

De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data, policiais militares receberam uma denúncia informando que na Rua 15 ocorria a venda e consumo de entorpecentes. No endereço mencionado, prenderam em flagrante três indivíduos: Leonardo Robert de Arruda, João Carlos Gonçalves da Silva e o adolescente Marcelo Augusto Lealdine da Silva.

Durante o procedimento, Leonardo Robert, relatando que o indivíduo conhecido como “Dentinho” também possuía uma “boca de fumo” na Rua 13, reclamou que, quanto a esse concorrente, nenhuma ação teria sido tomada pelo Estado até aquele momento.

Por isso, ao passarem pelo local, policiais avistaram o denunciado Sandro de Souza Gomes, vulgo “Dentinho”, o qual, ao visualizar a guarnição, tentou correr para a residência, mas a equipe logou êxito em abordá-lo.

Em busca pessoal, com o denunciado Sandro foram encontradas 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais). Ao ser indagado sobre a comercialização de drogas, este confirmou que realizava a venda de entorpecentes.

Em seguida, próximo ao local da abordagem, a equipe policial avistou o suspeito Leonardo Santana da Silva na varanda da residência, tendo sido abordado, ocasião em que foi apreendido 01 (um) prato contendo 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, 01 (um) prato com resquícios de entorpecente, 01 colher, 01 (uma) faca de serra e 01 (uma) tesoura.

[...]

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de expressiva quantidade de droga, fracionada e preparada em pequenas porções, e os petrechos para preparação das porções são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que os denunciados aproveitaram-se de momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial. [...]”
(Id. 143020661)

Na fase inquisitorial, a testemunha Édolin Evangelista da Silva, policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, assim aduziu sobre o contexto fático,
in verbis
:

“[...] QUE, A VTR 0488 RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA “QUE NA RUA 15 DO BAIRRO JARDIM LIBERDADE ESTARIA OCORRENDO A VENDA E CONSUMO DE ENTORPECENTE NO ENDEREÇO DE Nº 145 E NO LOCAL HAVIA 3 INDIVÍDUOS”, DE PRONTO A G.U. DESLOCOU ATÉ O LOCAL INDICADO E VISUALIZOU OS TRÊS INDIVÍDUOS CONFORME A DENÚNCIA E FOI A ORDEM DE PARADA PARA ABORDAGEM POLICIAL EM FRENTE A RESIDÊNCIA, O QUAL O SUSPEITO LEONARDO ROBERT EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA DESOBEDECENDO A ORDEM ESTE FOI ACOMPANHADO A PÉ PELO INTEGRANTE DA G.U. E ABORDADO NA VARANDA DE SUA RESIDÊNCIA E RETORNOU PARA LOCAL DE ABORDAGEM QUE FOI REALIZADA A BUSCA PESSOAL NOS 03 INDIVÍDUOS, SENDO QUE COM O SUSPEITO LEONARDO ROBERT LOCALIZADO 08 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E R4 300,00 (TREZENTOS REAIS) EM ESPÉCIE [...] FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA OS SUSPEITOS PRESENTES NO LOCAL, SENDO QUE O SUSPEITO LEONARDO ROBERT NO MOMENTO DA PRISÃO SE EXALTOU E QUESTIONOU A G.U. “QUE NINGUÉM IA NA BOCA DO DENTINHO, QUE SERIA NO FINAL DA RUA 13 E ESTARIA NAQUELE MOMENTO TRANQUILAMENTE FAZENDO A VENDA”. DE PRONTO A G.U. A EM DESLOCAMENTO PARA DELEGACIA PASSOU PELA RUA E AVISTOU DENTINHO NO ENDEREÇO CITADO, QUE AO VISUALIZAR A G.U. TENTOU CORRER PARA DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA E FOI ABORDADO, SENDO LOCALIZADO 25 PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E R4 582,00 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), AO INDAGA-LO SE ESTARIA REALIZANDO A VENDA DE ENTORPECENTE CONFIRMOU QUE “SIM” E PROXIMO DA ABORDAGEM FOI AVISTADO NA VARANDA DE SUA CASA O SUSPEITO LEONARDO SANTANA, JUNTAMENTE COM UM PRATO CONTENDO 01 PORÇÃO GRANDE E UMA MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, 01 FRASCO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 01 PRATO COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE, 01 COLHER, 01 FACA DE SERRA E 01 TESOURA [...]”
(Id. 143014439, P. 13/14)

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Murilo Correa Amorim Barreto (Id. 143014439, p. 15/16).

Em juízo, a testemunha Édolin ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial, informando, ainda que visualizou na varanda da residência do apelante que estava sendo feito o preparo de entorpecente para a mercancia espúria.

O apelante, tanto na delegacia como em juízo nega a conduta delituosa a ele imputada.

Além dos valores em espécie apreendidos, no total de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), foi encontrado na posse do apelante 26 (vinte e seis) porções análogas a entorpecente, e na sua residência, um prato contendo resquícios de droga, uma colher, uma faca, uma tesoura e um frasco de cloridrato de lidocaína, substância comumente usada no preparo de entorpecente.

Os depoimentos dos policiais prestados em juízo, aliados ao contexto da apreensão, confirmam a destinação mercantil ilícita de drogas pelo recorrente.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão de certa quantidade de cocaína, sua forma de acondicionamento e, num mesmo contexto, dinheiro em moeda corrente, cloridrato de lidocaína, além de prato, colher, faca e tesoura, com resquícios de cocaína, aliados à denúncia de comércio ilegal, tendo a residência do apelante sido apontada como ponto de venda de drogas, demonstra de forma clara a mercancia espúria no local.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Sandro
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro norte, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo apelante.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga (vinte e seis porções de cocaína) e, no mesmo contexto, dinheiro em espécie e a forma de acondicionamento da droga, que estavam embaladas em porções, cloridrato de lidocaína e utensílios com resquícios de droga, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Sandro
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Quanto à pretensa desclassificação da conduta do recorrente para o porte de drogas para consumo próprio, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006:

“O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizava o delito, ficou superado em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei n. 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei nova. O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direitos especialmente previstas pela Lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita.”
(
in
Lei de Drogas Anotada. 2ª Edição. Ed. Saraiva. 2008. São Paulo/SP. p. 84/85)

Portanto, não há dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo desnecessária a demonstração efetiva de que a droga se destinava ao comércio.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

In casu
, foram apreendidos com o recorrente valores em espécie, no total de
R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais)
, além de
um frasco de cloridrato de lidocaína
,
26 (vinte e seis) porções de cocaína, apresentando massa bruta de 30,6 g (trinta gramas e seis centigramas)
, além de prato, colher e faca contendo resquícios de cocaína, revelando a intenção de traficância, indicando que
Sandro
fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, uma vez que não comprovou possuir renda lícita.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares e usuário de drogas, associados às demais provas produzidas, são elementos hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça, quanto ao tema:

[...] “Incontestável a autoria atribuída ao apelante por ambos os crimes – tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico –, porquanto, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em sede policial foi relacionado com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, sendo todos congruentes entre si.” (TJMT, Ap nº 6976/2012)
(Ap 129768/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação da recorrente no tocante ao crime de tráfico de drogas, confrontaram elementos obtidos mediante interceptação telefônica com diversas outras provas - quer produzidas durante a instrução criminal, quer colhidas extrajudicialmente e repetidas em juízo -, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (RHC 25.315/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016)

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137)

Na hipótese dos autos, se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de
cocaína
culminaria em
3.060 (trez mil e sessenta) doses
por via
endovenosa
ou
306 (trezentos e seis) doses por aspiração
.

Nesta senda, a versão de desclassificação do crime de tráfico para àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga, cloridrato de lidocaína, apreensão de valores em moeda corrente e utensílios de cozinha contendo resquícios de droga), entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
preliminar
arguida e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Sandro de Souza Gomes
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023